Tribunal: TJMT
Processo: 0000606-51.2009.8.11.0092
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000606-51.2009.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MPEMT - ALTO TAQUARI (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSTRUÇÃO DE CADEIA PÚBLICA EM ALTO TAQUARI/MT – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS NA EDIFICAÇÃO DESDE 2007 – TRANSFERÊNCIA DE PRESOS PROVISÓRIOS PARA A UNIDADE PRISIONAL DE ALTO ARAGUAIA - PRESOS PROVISÓRIOS EM CELA CONJUNTA COM PRESOS CONDENADOS – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DEGRADANTE – FATO NOTÓRIO - LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA PRISIONAL - POSSIBILIDADE - LONGO TEMPO QUE PROPORCIONOU AO ESTADO A INCLUSÃO EM ORÇAMENTO E A UTILIZAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS DE FORMA PLANEJADA - RECURSO PROVIDO.

A Lei n. 7.210/84, lei executiva penal brasileira, assegura tratamento distinto ao preso que aguarda julgamento, determinando sua custódia em cela separada dos presos condenados. Desse modo, estabeleceu a cadeia pública como o estabelecimento penal adequado ao recolhimento de presos provisórios.

A necessidade da edificação de cadeia pública em Alto Taquari/MT restou demonstrada nos autos.

Descabe a alegação de separação dos poderes, reserva do possível e distribuição equitativa de verbas públicas se a omissão do Estado foi demonstrada e o problema se arrasta há anos, possibilitando a dotação orçamentária e o planejamento na utilização dos recursos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT que, nos autos da Ação Civil Pública no
606-51.2009.8.11.0092
(Código 18762), ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente o pedido postulado na inicial, fundamentando que o dever estatal de prestar segurança pública constitui prioridade a ser exercida pelo Poder Executivo, não podendo o Judiciário ordenar a construção de cadeia pública, sob pena de violar o princípio da Separação dos Poderes e as regras orçamentárias. (ID 2387937, 2387953 e 2387969).

Nas razões recursais apresentadas, argui o Apelante a ausência de violação ao princípio da Separação dos Poderes; bem como o descabimento da tese de falta de previsão orçamentária para efetivação do seu pedido.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença. (ID 2387985 e 2387994).

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo. (ID 2388005, 2388016, 2388028 e 2388043).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo
provimento parcial do Apelo
. (Id.
2737010).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT que, nos autos da Ação Civil Pública no
606-51.2009.8.11.0092
(Código 18762), ajuizada pelo Apelante em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente o pedido postulado na inicial, fundamentando que o dever estatal de prestar segurança pública constitui prioridade a ser exercida pelo Poder Executivo, não podendo o Judiciário ordenar a construção de cadeia pública, sob pena de violar o princípio da Separação dos Poderes e as regras orçamentárias.

Analisando os autos desde a origem, verifica-se que se trata de Ação Civil Pública destinada a fixar obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por dano moral difuso, intentada pelo Ministério Público em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Alega o Ministério Público que foi instaurado na Promotoria de Justiça de Alto Taquari-MT, Procedimento Preparatório 12/2009, para esclarecer necessidade de construção de Cadeia Pública naquele município.

Sustenta ainda na inicial, que após efetuadas as diligências investigatórias pelo Ministério Público, concluiu-se pela real necessidade de construção de Cadeia Pública para recolhimento de presos provisórios no município de Alto Taquari, e que pela ausência de unidade prisional na Comarca, os presos provisórios são enviados para a cidade de Alto Araguaia, fato que afronta, segundo o
Parquet,
diversos princípios jurídicos e causa superlotação no citado presídio.

Por fim, requer a construção de Cadeia Pública na Comarca de Alto Taquari-MT e a condenação do Estado de Mato Grosso pelo dano moral difuso decorrente da não construção até àquela data (propositura da ação).

A liminar foi deferida em 12.08.2009, condenando o Estado de Mato Grosso a iniciar as obras de construção da Cadeia Pública em 90 (noventa dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por dia de atraso. (Id. 2387336).

O Magistrado
a quo
, em sentença proferida em 25/03/2014,
julgou improcedente o pedido,
nos termos do artigo. 269, I, do Código de Processo Civil. (Id.
2387969
).

Eis o texto e dispositivo da sentença
:

“
A pretensão inaugural, tal como posta – construção de cadeia pública na Comarca de Alto Taquari/MT e condenação do Estado de Mato Grosso pelo dano moral difuso decorrente da não construção até esta data - , portanto, não prospera, de sorte que a improcedência do pedido é de rigor.

3. Ante o exposto, com fulcro no art. 269, I, do CPC,
julgo improcedente o pedido
”

Irresignado, o Ministério Público apela da sentença, alegando que compete ao Estado de Mato Grosso a manutenção e conservação da estrutura carcerária, competência esta de ordem Constitucional, e cuja a omissão e afronta a legalidade possibilita ao Poder Judiciário determinar a sua execução, não implicando em violação ao princípio da Separação dos Poderes.

Aduz que, é inaplicável a cláusula de Reserva do Possível ao Estado, ainda mais se tratando de obrigação de fazer que vise garantir direito a segurança, uma vez que a presente ação tem por objetivo assegurar a criação de uma cadeia pública na Comarca, havendo de se considerar a aplicação do mínimo existencial, como contraponto a Reserva do Possível.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Oportuno consignar já de plano que a Ação Civil Pública integra o gênero do processo coletivo.

Conforme esclarece Teori Zavascki:

“
o processo coletivo serve tanto à tutela de direitos coletivos, quanto à tutela coletiva de direitos
(cf. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. Porto Alegre: UFRGS, 2005).”

A tutela de direitos coletivos abarca os assim denominados direitos genuinamente coletivos, que possuem natureza indivisível e correspondem aos direitos difusos e aos direitos coletivos
stricto sensu
, tais como definidos nos incisos I e II do parágrafo único do art. 81 do CDC.

Já a tutela coletiva de direitos abarca os direitos acidentalmente coletivos, que possuem natureza divisível e correspondem aos direitos individuais homogêneos, tais como definidos no inciso III do parágrafo único do art. 81 do CDC.

Nesse sentido, Hugo Nigro Mazzilli destaca que:

“
um mesmo fato ou conjunto de fatos pode originar pretensões difusas, coletivas e individuais que podem ser exercidas por meio de um único processo coletivo
(A defesa dos interesses difusos em juízo. São Paulo: Saraiva, 2013).”

A saber, a mesma demanda pode servir, a um só tempo, à tutela de direitos coletivos e à tutela coletiva de direitos, desde que preenchidos os requisitos legais para a cumulação de pedidos (CPC, art. 327, caput, § 1o).

O ajuizamento de Ação Civil Pública mostra-se cabível, portanto, para a tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, inclusive cumulativamente.

A ação civil pública é o principal instrumento existente no ordenamento jurídico brasileiro para a tutela de direitos transindividuais. Trata-se de ação disciplinada, principalmente, pela Lei 7347/85 e que, de acordo com sua redação atual, visa à tutela de qualquer interesse difuso ou coletivo, ou seja, de interesses que transcendem o âmbito estritamente individual. Como instrumento de proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, foi recepcionada no artigo 129,III da CF/88.

De fato, com a redação dada ao artigo 1o da Lei 7347/85 pela Lei 8078/90, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, a ação civil pública pode ser proposta em caso de dano:

“ I)
ao meio ambiente;

II) ao consumidor;

III) aos bens de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

I
V) a qualquer outro interesse difuso ou coletivo;

V) por infração da ordem econômica e da economia popular;

VI) à ordem urbanística
.” [Destaquei]

Outrossim, é oportuno ressaltar também que o art. 22, inc. I, da Constituição Federal de 1988 determinou que é competência privativa da União legislar sobre direito processual, sendo que o entendimento de que a ação civil pública não é instrumento adequado para essa tutela importaria em flagrante inconstitucionalidade:

“
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal,
processual,
eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho
;”

Assim, de acordo com a distribuição de competências legislativas disciplinadas pela Constituição Federal de 1988, é claro e incontroverso que a Ação Civil Pública é o instrumento processual adequado ao pleito do presente feito.

No caso ora em apreço, ao afirmar a configuração de danos morais difusos e coletivos em decorrência da superlotação e do descumprimento de normas legais regentes da execução penal, o Autor/Apelante alega ofensa a direitos genuinamente coletivos, não havendo o que se falar em impossibilidade da Ação Civil Pública como instrumento para a concretização de materialidades governamentais.

Importa distinguir em breve relato, por força da lei, os presos com condenação definitiva dos presos provisórios.

Como bem disposto pela Procuradoria Geral de Justiça: “
Em relação aos já condenados, incumbe ao Estado garantir o funcionamento de estabelecimentos adequado a ao recolhimento dos detentos, quais sejam: penitenciária, para o regime fechado (art. 87/LEP); colônia agrícola, industrial ou similar, ao regime semi-aberto (art. 91/LEP); e, casa do albergado, para o regime aberto (art. 93). Nestes casos, ao meu sentir, a especificação do local onde deve ser construída as unidades prisionais extrapola a competência do Judiciário, pois incumbe à Administração Pública, mediante critérios técnicos e impessoais, avaliar a realidade do sistema penitenciário no Estado e destinar os recursos humanos, materiais e orçamentários de acordo com as prioridades elencadas. Significa dizer, tal providência se encontra, de fato, no âmbito da discricionariedade administrativa do Estado.

Todavia, o mesmo não ocorre no caso dos presos provisórios (...)
”

A Lei n. 7.210/84, lei executiva penal brasileira, assegura tratamento distinto ao preso que aguarda julgamento, determinando sua custódia em cela separada dos presos condenados. Desse modo, estabeleceu a cadeia pública como o estabelecimento penal adequado ao recolhimento de presos provisórios.

A propósito da efetividade da Lei de Execução Penal, Zaffaroni e Pierangeli reputam oportuno recordar a afirmação de Fragoso que "
qualificou a legislação executiva penal como uma "carta de intenção", em razão da falta de infra-estrutura, especialmente edifícia
"

Nesse sentido, a Lei de Execução Penal é inequívoca ao estabelecer que:

“
Art. 102. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios.

Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar
.”

(Destaquei)

Verifica-se que a falta de cadeia pública numa comarca, influencia as decisões que determinam o recolhimento de presos provisórios em penitenciárias, sendo que esta custódia inapropriada é danosa e contraria os objetivos da execução penal, tornando-se verdadeira medida de segurança pública.

Sabe-se que a Constituição impõe alguns critérios para o cumprimento da pena de alguém que foi condenado por cometer crime, e o Inciso XLVIII do artigo 5o da Constituição Federal define, de forma genérica, quais são esses critérios.

“
Artigo 5o, XLVIII, CF - A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado
.”

Em suma, a redação deste dispositivo legal define quais são os critérios objetivos para o cumprimento da pena. Assim, o Estado só pode cercear a liberdade de alguém, mesmo que condenado por crime, desde que respeite seus direitos e garantias fundamentais.

Há, basicamente, três pré-requisitos expressos definidos pela Constituição: “
prática comprovada de conduta criminosa; a natureza e gravidade do delito.
as características pessoais do apenado
.“ [Destaquei]

O terceiro pré-requisito levará em conta fatos como idade e gênero. Com isso, o Constituinte inseriu esse inciso com o objetivo de garantir a adequação da execução da pena de acordo com a dignidade da pessoa humana.

No caso dos autos, o pedido do Ministério Público é da construção de Cadeia Pública no Município de Alto Taquari, para presos provisórios do sexo masculino, cujo tratamento reservado constitui-se em medida protetiva prevista na Constituição Federal e, especialmente, na lei executiva penal (Lei n. 7.210/84), que lhes assegura o estado de presunção de inocência, antes da sentença penal condenatória transitada em julgado, devendo ser observado este preceito.

Verifica-se pelos documentos acostados nos autos (Id. 2385601), que foram requisitadas informações junto ao diretor da Cadeia Pública da Comarca de Alto Araguaia-MT, sobre a quantidade de presos enclausurados na aludida unidade, bem como quais detentos eram oriundos de processos e inquéritos da Comarca de Alto Taquari-MT, tendo sido apresentada a seguinte resposta:

“...
Em resposta ao ofício n 002/2009-PJAT, datado em 11 de maio de 2009...venho informa a V. Exa. que nesta unidade prisional ficam reclusos
todos os presos provisórios e definitivos da Comarca de Alto Taquari
, presos estes do sexo masculino. Informo que a capacidade desta Cadeia Pública era para abrigar 20 (vinte) presos, hoje encontram-se reclusos aqui 68 (sessenta e oito) presos e 20 (vinte) albergados
.(...) [Destaquei]

Constam ainda, informações que foram solicitadas pelo Ministério Público ao Delegado Municipal de Alto Taquari, por meio do Ofício n 93/2009/PJAT, acerca da existência de Cadeia Pública na referida comarca e da necessidade de construção (Id. 2385584), nos seguintes termos:

“
I – Se existe Cadeia Pública em Alto Taquari?;

II – Se há necessidade de construção de Cadeia Pública na comarca de Alto Taquari?;

III – Qual o motivo da necessidade de tal construção?”

Em resposta a requisição ministerial a digna autoridade policial apresentou as seguintes informações (Id. 2385601):

“
Via do presente, em resposta ao ofício n 93/2009/PJAT, informamos que ao item I daquele expediente respondemos que NÃO, ao item II, respondemos que SIM, e ao item III respondemos que OS PRESOS DESTA COMARCA SÃO ENCAMINHADOS PARA A CADEIA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (MT), E COM A CONSTRUÇÃO DE CADEIA NESTA COMARCA AGILIZARIA O TRABALHO DESTA JURISDIÇÃO (...)
”

O Apelante juntou ainda declarações da Polícia Militar do Município de Alto Taquari (Id. 2385601), que noticia:

“ Com relação ao item I,
não existe no Município Cadeia Pública destinada a manutenção de detentos provisórios
ou condenados, apenas
dispomos de duas celas nas próprias instalações do CISC que apenas acondicionam pessoas detidas para as primeiras providências pertinentes a polícia militar e civil.

Com relação ao segundo e terceiro item, em uma análise primária, entendemos que nos Municípios onde existem os órgãos que labutam na segurança, Polícia Militar e Civil, o Ministério Público e o Judiciário,
existe a necessidade da existência de uma Cadeia Pública para acondicionar a população carcerária do Município
...”

Nesse sentido, por toda a situação fática mencionada, a construção de uma Cadeia Pública na Comarca de Alto Taquari é imperiosa, pois a legislação prevê que os presos provisórios fiquem separados dos definitivamente condenados por sentença transitada em julgado. (art. 84 da Lei de Execuções Penais e art. 300 do Código de Processo Penal).

Quanto aos argumentos do Apelado no tocante a violação aos princípios da Separação dos Poderes e Reserva do Possível, razão não lhe assiste.

Não se pode curvar com uma situação de manifesta omissão do Estado que instalou a Comarca de Alto Taquari em 13/05/1986 pela Lei 4.993, e jamais providenciou a edificação de uma Cadeia Pública Local.

A situação de omissão supera uma década até a propositura da ação.

Demais disso, os presos transferidos para Alto Araguaia/MT ocasionam prejuízos de infindáveis ordens. Não bastasse o tempo que permanecem na delegacia local sem qualquer condição de humanidade, sem o Estado sequer conferir alimentação, a transferência, ocasiona superlotação no estabelecimento como noticiado nos autos.

Assim, ao determinar em obrigação de fazer a construção de ergástulo público naquela Comarca, não está o Poder Judiciário invadindo a discricionariedade administrativa.

Isto porque, o Poder Judiciário não pode permitir que a discricionariedade administrativa seja fundamento para tolhimento de direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição e nem mesmo permitir que omissões indevidas perpetuem como aqui ocorre.

Além do mais, modernamente, a doutrina e a jurisprudência vêm aumentado o poder de ingerência do Judiciário dentro da chamada discricionariedade administrativa, sempre que esta discricionariedade represente uma ilegalidade, caso dos autos.

À propósito:

“ APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO DE CADEIA PÚBLICA EM SAPEZAL – PROJETO E PROMESSA DE EDIFICAÇÃO DESDE 2008 – NECESSIDADE DEMONSTRADA - INEXISTÊNCIA DE INVASÃO À INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – TRATATIVAS SE ARRASTAM HÁ ANOS - LONGO TEMPO QUE PROPORCIONOU AO ESTADO A INCLUSÃO EM ORÇAMENTO E A UTILIZAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS DE FORMA PLANEJADA – MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO – ADEQUAÇÃO A RAZOABIIDADE – DESTINAÇÃO – FUNDO QUE ATENDA O OBJETO DA AÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A necessidade da edificação de cadeia pública em Sapezal restou demonstrada nos autos.
Descabe a alegação de separação dos poderes, reserva do possível e distribuição equitativa de verbas públicas se a omissão do Estado foi demonstrada e o problema se arrasta há anos, possibilitando a dotação orçamentária e o planejamento na utilização dos recursos
. A fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública é possível, contudo deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor excessivo da multa fixada deve se readequado. O prazo imposto ao apelante para o início e a conclusão das obras é adequado
.
(N.U 0001585-79.2014.8.11.0078, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)” [Destaquei]

A discricionariedade é algo legítimo, sem a qual a administração pública estaria vinculada aos desejos e anseios do Poder Legislativo.

Ocorre que muitas das vezes, há um mau uso dessa discricionariedade por parte do Poder Executivo - Administração Pública-, passando essa da esfera do legítimo para o ilegítimo, e, por conseguinte, deixando de ser discricionariedade para ser tão somente arbitrariedade.

Assim, para romper com tal situação, a moderna literatura começa a traçar teorias e princípios para um maior controle dessa discricionariedade eis que o princípio básico, e maior, que deve seguir a Administração Pública é tão simplesmente atender ao interesse coletivo.

O entendimento da Procuradoria da Fazenda Pública Estadual de que o Poder Judiciário não pode compelir o Estado a realizar novas construções, ante a necessidade de dotação orçamentária e o princípio da reserva do possível, não comporta acolhida.

Como restou demonstrado nos autos, a situação se arrasta há mais de uma década, havendo tempo mais que suficiente para o administrador planejar, incluir verba necessária no orçamento e executar a obra.

Não bastasse isso, não foi comprovada a alegada limitação orçamentária. Como ficou demonstrado, o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos aos direitos garantidos pela Constituição Federal e pela Lei de Execuções Penais.

É o caso dos autos já que o Estado em momento algum comprovou sua limitação orçamentária para construir e manter uma Cadeia Pública naquela Comarca e, aliás, mantém-se inerte há mais de uma década, isso considerando como marco a instalação da Comarca de Alto Taquari/MT.

A dita reserva do possível imperiosamente deve ser afastada quando se contrasta com o núcleo essencial de direitos que assegura o mínimo para uma existência digna em sociedade, mormente quando o comando inspirador da política pública é de extração constitucional.

Neste caso concreto, a situação posta e comprovada demonstra que foge à razoabilidade acolher a alegação de reserva do possível, falta de previsão orçamentária, respeito ao princípio da separação dos poderes.

Mister ressaltar que o quadro retratado no âmbito judiciário se arrasta desde 2009, não sendo crível que o Estado, que possui o dever constitucional de zelar pela segurança pública, não tenha adotado as providências administrativas necessárias à alocação dos recursos para atendimento da demanda de indiscutível interesse e relevância social.

Desta forma, o Estado teve todo o suporte fático para a programação dos recursos necessários ao atendimento da demanda; tendo quedado-se inerte, não pode alegar questões orçamentárias.

Portanto, merece provimento o apelo.

Com essas considerações,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, a fim de que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido, para que seja o Estado de Mato Grosso compelido a dar implementação à Cadeia Pública na Comarca de Alto Taquari/MT, capaz de manter presos provisórios até a sentença penal condenatória com trânsito em julgado, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência,

a ordem nos estabelecimentos prisionais, e a dignidade da pessoa humana, bem como condição precípua para a harmônica integração social desejada pela Lei de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020